Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS DE QUALIDADE NÃO COMPROVADOS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. A dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença.
II. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Elucidada pela prova pericial a inexistência dos vícios de qualidade no veículo alegados na petição inicial, não podem ser acolhidos os pedidos de resolução do contrato, devolução do valor pago e indenização por danos morais.
IV. De acordo com o artigo 329 do Código de Processo Civil, não é admissível a modificação da causa de pedir no plano recursal.
V. Apelação conhecida e desprovida.